Tribunal: TJDFT
Processo: 0706038-33.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO. ENTREGA DO IMÓVEL NO ESTADO ANTERIOR. DESPESA COM PINTURA APÓS ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. OBRIGAÇÃO DO FIADOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 23, inc. III, da Lei n. 8.245/1991 dispõe que o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal.
2. A desocupação do imóvel locado enseja a resolução da locação, sem que sejam afastadas as obrigações derivadas dos alugueres, dentre as quais está a de devolver o imóvel locado no estado em que o recebera, inclusive no tocante à sua pintura, ressalvadas eventuais deteriorações derivadas do uso normal.
3. Uma vez não demonstrado o adimplemento da obrigação do locatário de devolver o imóvel locado no estado em que se encontrava no momento do início da locação, reconhece-se como devida a condenação do fiador na obrigação de reembolsar ao locador a quantia gasta com a pintura do imóvel.
4. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, ante a pouca complexidade da causa, com suporte nos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC. A exigibilidade da verba sucumbencial ficará suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, de acordo com o §3o do art. 98 do CPC.
5. Apelo desprovido.